Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-94.2020.8.11.0036
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1000543-94.2020.8.11.0036.
Origem: Juizado Especial Cível de Guiratinga.
Recorrente: MARCIA MARIA RAMBO.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA-REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS -FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL -ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LEITURA PLURIMENSAL -PROCEDIMENTO REGULAR -CONSUMO DE ENERGIA DEMONSTRADO- COBRANÇA DEVIDA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
2- Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor da autora de modo plurimensal.
3- Ao se considerar que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em restituição em dobro do valor pago, tampouco em dano moral indenizável.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000543-94.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIA MARIA RAMBO - CPF: 007.922.491-19 (RECORRENTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR
-
CONTESTAÇÃO

INTEMPESTIVA
-
REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -
LEITURA PLURIMENSAL -PROCEDIMENTO REGULAR -CONSUMO DE ENERGIA DEMONSTRADO
- COBRANÇA DEVIDA
- AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2-

Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor da autora de modo plurimensal
.

3-

Ao se considerar que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em restituição em dobro do valor pago, tampouco em dano moral indenizável.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021